Tribunal: TJPA
Processo: 0804967-88.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804967-88.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS ANTONIO ALVES DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR
.
PROGRESSÃO DE REGIME
. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O habeas corpus é um remédio constitucional
utilizado para garantir a liberdade de um indivíduo
, quando ele for preso ilegalmente ou sofrer ameaça de prisão, por conta de ato ilegal ou realizado com abuso de poder;

2.
Por outro lado, apenas à guisa de informação, esta Relatora não poderia realizar a análise do pedido de progressão de regime, a fim de não incorrer em indevida supressão de instância. Dessa maneira,
não observo qualquer constrangimento ilegal apto a justificar a análise da ordem impetrada,
uma vez que o pretendido pela defesa não se revela hipótese de cabimento do habeas corpus;

3. Ordem de Habeas Corpus não conhecida, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em não conhecer do
writ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14 horas do dia 20 de junho e término à 14 horas do dia 22 de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA,
20
de junho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
MARCOS ANTONIO ALVES DE SOUSA
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, nos autos do processo de execução penal n.º 0002897-94.2013.8.17.4011.

Consta da impetração que desde o dia 04/07/2022, conforme demostrado no relatório de atestado de pena em anexo - SEEU – MOV. 346, dispõe do benefício de progressão para o regime semiaberto.

Afirma que diante do pedido de progressão de regime , embora o Ministério Público não tenha pugnado pela produção de exame criminológico, o MM. Magistrado
a quo
arbitrariamente determinou a realização do Exame Criminológico, levando em consideração a gravidade do delito cometido.

Esclarece que para a obtenção do benefício da progressão de regime é necessário que o apenado implemente não só o requisito temporal, mas, também, o requisito subjetivo, que nada mais é do que a demonstração de merecimento.

Assevera que a Lei nº 10.792/03 excluiu do artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/84) a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas, e o exame criminológico passou a ser exceção à regra, sendo admitido apenas em casos específicos e diante da efetiva necessidade.

Alega que a exigência de exame criminológico para progressão de regime deve ser fundamentada.

Dessa maneira, requer
“liminarmente o conhecimento e a concessão de ordem de habeas corpus para afastar a exigência de realização de exame criminológico pelo paciente, devendo o juízo da execução penal dar prosseguimento à apreciação do pedido de progressão ao regime semiaberto, observada a ressalva atinente ao requisito objetivo preenchido.”

Na data de 29.03.2023, indeferi a liminar pleiteada, solicitei informações a autoridade coatora e determinei a remessa dos autos ao parecer ministerial.

O Magistrado
a quo
, em 28.02.2023, esclareceu:

“(...) Em resposta à solicitação de informações de Habeas Corpus acerca do paciente MAROS ANTÔNIO ALVES DE SOUZA, informo à V. Exa. Processo de execução penal tramitando no sistema SEEU desde 28.08.2019. Por meio do atestado de liquidação de pena consta-se que o apenado cumpre pena privativa de liberdade de 17anos e 16 dias de reclusão pela prática dos crimes de homicídio qualificado, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, porte ilegal de arma de fogo de uso permito e falsidade ideológica.

Alega a Defesa constrangimento ilegal em função da exigência de realização de exame criminológico para apreciação da progressão de regime. No caso dos autos consta-se que um dos crimes praticados pelo apenado é hediondo. A utilidade prática do exame é avaliar a personalidade do apenado, periculosidade e possibilidade de reincidir no cometimento de delitos, não se restringindo tão somente a violência ou gravidade do delito que gerou a condenação. Vislumbra-se, que referido exame é fator que subsidia a ressocialização do custodiado, já que a partir do parecer exarado há a possibilidade de adoção de medidas assistenciais que auxiliem no retorno do apenado ao convívio social. Amparado no permissivo legal e sumular, levando em consideração o crime praticado e o imediato retorno do custodiado ao convívio social após a concessão do benefício, este Juízo determinou a realização do exame criminológico. Ademais, cabe destacar que o apenado encontra-se de prisão domiciliar em razão de saúde, tendo este juízo prorrogado a prisão domiciliar do mesmo nesta data. (...)”.

Nesta
Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas
, manifesta-se pelo
não conhecimento
do habeas corpus impetrado em favor de MARCOS ANOTNIO ALVES DE SOUSA.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal sob a alegação de
o Magistrado
a quo
não apreciou o pedido de progressão de regime, por entender ser necessário o exame criminológico.

Cumpre inicialmente destacar que a liberdade de locomoção é um dos direitos fundamentais garantidos aos cidadãos pela Constituição Federal. Entretanto, a lei prevê que, em determinadas situações, essa liberdade pode ser cassada, como é o caso de prisões temporárias, preventivas e condenatórias.

Ainda assim, existem casos em que uma prisão é executada de forma ilegal, seja pela forma como foi realizada, por conta de quem concedeu a ordem ou a efetivou. Nesses casos, é cabível um instrumento processual chamado
habeas corpus
.

Assim,
o habeas corpus é um remédio constitucional
utilizado para garantir a liberdade de um indivíduo
, quando ele for preso ilegalmente ou sofrer ameaça de prisão, por conta de ato ilegal ou realizado com abuso de poder.

O
habeas corpus está previsto na Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXVIII, que diz:

“LXVIII – conceder-se-á “habeas-corpus” sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.

Necessário, ainda, analisar as hipóteses de cabimento do
writ
, insculpidas no art. 648 do Código de Processo Penal, que diz:

Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal:

I – quando não houver justa causa;

II – quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

III – quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;

IV – quando houver cessado o motivo que autorizou a coação;

V – quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza;

VI – quando o processo for manifestamente nulo;

VII – quando extinta a punibilidade.

É através de tal ação constitucional, que o indivíduo poderá reverter uma
ordem ilegal de prisão
, quando já concretizada,
ou evitar que esta seja executada
, quando ver sua
liberdade ameaçada
por ela.

Entretanto, é importante frisar que o habeas corpus
só poderá ser impetrado quando as ordens emanadas forem revestidas de ilegalidade
pelos
motivos acima elencados
, não sendo o caso em apreço.

Conforme se verifica do presente
writ
, o Magistrado
a quo
,
em 28.03.2023
, diligentemente, antes de apreciar o pedido de progressão de regime, que supostamente o paciente faz jus, solicitou a realização do exame criminológico para seu melhor convencimento.

Colaciono decisão:

“(...) Os autos vieram conclusos com pedido de PROGRESSÃO DE REGIME em favor do apenado.

Compulsando os autos do processo, verifica-se que o(a) apenado(a) fora condenado por crime hediondo. Em análise da Sentença Condenatória, verifica-se que o crime em questão é homicídio qualificado, totalizando a pena de 11 anos, 7 meses e 6 dias.

Cumpre destacar que oSupremo Tribunal Federal, por jurisprudência consolidada, admite que pode ser exigido fundamentadamente o exame criminológico para avaliar pedido de progressão de regime de cumprimento de pena.

Trata-se de entendimento que, aliás, refletiu na redação da Súmula Vinculante 26:

“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico”.

Assim sendo, segundo as peculiaridades do caso em análise e com base no entendimento jurisprudencial acerca da admissão do exame criminológico, considerando a hediondez do delito e, principalmente, o “modus operandi” pelo qual o crime fora cometido, torna-se prudente a realização de Exame Criminológico, visto que os benefícios pretendidos pelo(a) apenado(a) implicarão no retorno ao convívio social.

Tal medida visa evitar a reincidência ou a reinserção antecipada de pessoas condenadas por fato gravemente censurado sem o requisito subjetivo necessário e servirá para melhor subsidiar a formação do convencimento deste Juízo.

Assim, dado o cenário global da execução, não se nega que há dúvidas quanto ao amadurecimento e o mérito para o imediato enfrentamento de regime de menor rigor, atentando-se, por certo, à necessária garantia de segurança da comunidade que receberá de volta o reeducando.

Assim, DETERMINO que seja o(a) apenado(a) submetido a EXAME CRIMINOLÓGICO a fim de apurar seus aspectos subjetivos e se tem condições de retornar ao convívio social devendo ser realizado no prazo IMPRORROGÁVEL de 30 dias pela Comissão Técnica de Classificação do estabelecimento penal onde se encontra custodiado, ex vi do art. 98, da LEP, c/c arts. 8º e 196, §2º da LEP e art. 34, do Código Penal. Por fim, SOBRESTO o pleito de Progressão de Regime. (...).

Por outro lado, apenas à guisa de informação, esta Relatora não poderia realizar a análise do pedido de progressão de regime, a fim de não incorrer em indevida supressão de instância.

Dessa maneira,
não observo qualquer constrangimento ilegal apto a justificar a análise da ordem impetrada,
uma vez que o pretendido pela defesa não se revela hipótese de cabimento do habeas corpus.

Contudo,
recomendo ao Magistrado da Vara de Execuções que proceda a análise do pedido do paciente com a maior brevidade possível
.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

Belém/PA,
20
de junho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/06/2023